Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714079-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIM S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela TIM S/A (autora), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo no 0709034-97.2021.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 118816790 dos autos de origem): “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. O ponto controvertido da demanda consiste em saber se a sistemática de cálculo adotada pela Administração Pública fere o princípio da seletividade. Existem questões processuais (art. 357) pendentes de apreciação. No que tange à impugnação ao valor atribuído à causa, verifica-se que razão assiste ao Distrito Federal. Compulsando os autos, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 foi atribuído sem que fosse demonstrado o cálculo que ilustrasse o valor pretendido. Nesse sentido, sabe-se que, de acordo com o CPC/15, o valor atribuído à causa deve abarcar o proveito econômico pretendido, ainda que por estimativa. Nessa toada, acolho a impugnação apresentada e determino que a parte autora traga aos autos valor da causa atualizado, considerando a redução tributária pretendida com o pedido da demanda. Promova o recolhimento das custas complementares, se o caso. Em relação à ilegitimidade ativa, razão não assiste ao Distrito Federal. A parte autora, em sua exordial, acostou os registros de apuração do ICMS relativos aos últimos 5 (cinco) anos, comprovando a tributação da prestação de serviços de telecomunicação à alíquota majorada de 28%. Rejeito a ilegitimidade apontada. No que tange à prescrição alegada, observa-se que o pedido da parte autora já observou o prazo prescricional, conforme a seguinte passagem: “majorada sobre a prestação de serviços de telecomunicação, nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, até o último recolhimento efetuado no curso deste feito, devidamente atualizados desde o recolhimento indevido até a data da efetiva restituição, pelos mesmos índices de correção dos tributos estaduais”. Assim, o pedido não abarca período anterior. Acerca dos ônus probatórios, conclui-se que devem ser mantidos na forma estática (art. 373, incisos I e II do CPC), sendo despicienda a aplicação da Dinamização do Ônus da Prova (art. 373, § 1o do CPC) e Inversão do Ônus da Prova (art. 6o, inc. VIII do CDC). Em análise dos autos, observo que a prova documental acostada aos autos é suficiente. Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, § 1o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Findo, restará estável o presente ato processual. Transcorrido o prazo, façam os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.” A parte autora opôs embargos de declaração, o qual restou rejeitado no ID 121048207. Inconformada, recorre. Narra que “ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento do direito de recolhimento do ICMS incidente sobre a prestação dos serviços de telecomunicação à alíquota geral de 18%, nos termos do o artigo 46, inciso II, alínea “c”, do Decreto Estadual no 18.9558, bem como à restituição do indébito atinente ao montante de ICMS pago sobre as prestações de serviços de telecomunicação nas hipóteses autorizadas pelo artigo 166, do CTN, correspondente à diferença entre a alíquota majorada de 28% e a alíquota geral de 18%, nos últimos 5 (cinco) anos, devidamente atualizado.” Defende que não é necessária a correção do valor da causa, como determinado na origem, pois a demanda não possui conteúdo econômico imediatamente aferível. Liminarmente requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “para que seja mantido o valor originalmente atribuído à causa, de modo que a Agravante seja desobrigada de promover o recolhimento de custas complementares”. No mérito pleiteia o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 35004966. Pág. 2. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela recorrente, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, denota-se que, em tese, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Nos termos do art. 291 do Código de Processo Civil, “a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Por sua vez, o CPC, em seu art. 292, §3o, autoriza expressamente a alteração do valor da causa de ofício pelo magistrado, ao “verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”. No caso em exame, fazendo uma análise superficial dos autos de origem, sobretudo, da petição inicial (ID 109066056), infere-se a pretensão de receber “os valores de ICMS recolhidos a maior, relativamente às hipóteses em que restar observado o disposto no artigo 166, do CTN, especialmente quanto aquelas em que o encargo do pagamento indevido do imposto tiver sido suportado pela Autora, em decorrência da incidência da alíquota majorada sobre a prestação de serviços de telecomunicação, nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente ação...” Portanto, em princípio, trata-se de pretensão econômica aferível, notadamente, de receber o indébito dos valores de ICMS recolhidos a maior nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da presente ação, o que deve ser aplicada na fixação do valor da causa, na forma do art. 291 do Código de Processo Civil. Assim, ao menos em tese, neste juízo de prelibação superficial inerente ao exame do pedido liminar, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, sem embargo de eventual reanálise pelo eg. Colegiado. Ademais, não se infere do contexto apresentado urgência que imponha o deferimento da liminar. Portanto, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator